Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741287-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FURTO DE APARELHO CELULAR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONSTATADA. EXCLUDENTES DE REPSONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. 2. As questões relacionadas a falha na prestação de serviços bancários envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p 125). 3. Na disciplina do CDC concernente a fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito. São duas as hipóteses de exclusão do dever de indenizar: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Atualmente o aparelho celular é utilizado para diversas funções, além de receber e efetuar chamadas. Dentre suas utilizações mais comuns está o acesso à aplicativos bancários para realização das mais diversas transações: contratação de empréstimos, transações via PIX, envio de TED, solicitação de cartão de crédito, pagamento de taxas. Também, no aparelho celular, são instalados diversos aplicativos que permitem a aquisição de mercadorias diversas, além da contratação de serviços. Em regra, tais aplicativos armazenam informações do cartão de crédito e, para realizar as compras, não é necessário nem mesmo a utilização de senha. É de conhecimento comum que, quando um aparelho celular é furtado, é necessário que se tomem providências imediatas para que haja o cancelamento dos cartões de crédito, bem como o bloqueio do acesso a aplicativos, especialmente, bancários, para evitar que os criminosos se valham de tais meios para subtrair valores ou efetuar compras. 5. No caso, a despeito das alegações do autor de que houve falha do serviço bancário, o suporte fático não indica que se trata de defeito na prestação do serviço. O autor teve seu celular furtado no dia 13/03/2022 em torno das 6h. As operações bancárias fraudulentas, em ambos os bancos, ocorreram entre 11h43 e 12h45. Apesar de ter tomado conhecimento, de imediato, das transações fraudulentas, o autor entrou em contato com sua gerente do Banco Itaú, apenas no dia seguinte. Em relação ao Banco C6, não houve nenhuma comunicação. Ou seja: o autor deixou de tomar as medidas administrativas cabíveis para minimizar ou evitar os danos. Ademais, os bancos apresentaram documentos que comprovam a regularidade do serviço prestado. 6. Desse modo, embora tenha ficado demonstrado que o autor foi vítima de furto de seu aparelho celular, a instrução probatória indica que não houve falha na prestação de serviço por parte das instituições bancárias. Não restou caracterizado o nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a anulação do contrato de empréstimo consignado ou a devolução dos valores transferidos por meio de PIX. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando comprovada a falha dos recorridos na prestação de serviços que resultaram as transações bancárias fraudulentas e ocasionaram os danos materiais; b) artigos 2o, 3o, 14, caput, parágrafos 1o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II e §1o, do CPC, porquanto, ao imputar ao consumidor o ônus de provar a responsabilidade do banco por falhas nos sistemas de segurança, o acórdão ignorou a proteção consumerista aplicável ao caso. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, 14, caput, parágrafos 1o e 3o, incisos I e II, todos do CDC, e 373, inciso II e §1o, do CPC, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012